Tribunal: TJES
Processo: 5004043-82.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004043-82.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA SCARDUA MAGESKI

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. HOSPEDAGEM E REACOMODAÇÃO EM VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial ao passageiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)
.

2. No caso dos autos, em que pese a alteração no horário do voo da autora, a companhia aérea demandada ofereceu deslocamento para outro aeroporto ou hospedagem até o próximo voo, sendo esta a escolha feita pela apelante.

3. Não identificada falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado
, inviável a condenação da demandada no pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004043-82.2023.8.08.0035

Apelante: Lorena Scardua Mageski

Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Lorena Scardua Mageski contra a sentença (Id. 14754886), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 14754889), proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que: (a) no dia 23/01/2022 estava em um vôo retornando de Lisboa para o Brasil, com conexão em São Paulo e destino final em Vitória/ES; (b) ao chegar no aeroporto de São Paulo, enfrentou filas cheias e recebeu a informação de que seu voo foi alterado devido ao excesso de reservas; (c) inicialmente, a apelada oportunizou que a apelante fosse realocada para o aeroporto de Guarulhos, de modo que chegaria em Vitória/ES de madrugada, o que não foi aceito pela apelante; (d) após insistir, a apelada a acomodou em hotel e forneceu uma passagem de retorno para Vitória/ES no dia seguinte; (d) houve falha na prestação do serviço pela apelada, sendo objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços; (e) há abalo moral a ser indenizado.

Contrarrazões no Id. 14754897, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretensão recursal reside na verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso na chegada da apelante ao destino final, em razão da alteração do voo originalmente contratado, e na consequente análise sobre a existência de dano moral indenizável.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG que
, “
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

Analisando o presente caso à luz da orientação proveniente da Corte Uniformizadora, verifica-se que o alegado dano moral não restou evidenciado.

Ocorre que restou incontroverso nos autos que a apelante adquiriu passagem cujo voo estava programado para o dia 23/01/2022, com decolagem prevista para 23:45h (Id. 14754756), partindo de Lisboa, com conexão em São Paulo e destino final em Vitória-ES, mas ao chegar em São Paulo, foi informada que havia alteração em seu voo (Id. 14754758).

Entretanto, os funcionários da apelada sugeriram que a apelante fosse deslocada para o aeroporto de Guarulhos, de modo que chegaria em Vitória ainda de madrugada em seu destino final, tendo a apelante optado por ser acomodada em um hotel, o que foi devidamente feito pela recorrida (Id. 14754757), de modo que o seu voo ocorreu no dia seguinte (24/01/2022).

Assim, embora tenha ocorrido a alteração no horário do voo da apelante, consta dos autos que a companhia aérea forneceu os meios necessários para atendê-la, notadamente com acomodação em hotel (Id. 14754757) e o deslocamento para o próximo voo disponível.

Tenho, portanto, que as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta os direitos e deveres dos passageiros, foram devidamente observadas pela recorrida, já que o artigo 27 da referida norma impõe à transportadora aérea a obrigação de fornecer assistência material compatível com o tempo de espera. No presente caso, ficou demonstrado que a apelante recebeu o auxílio material necessário até que ocorresse o próximo voo, inexistindo falha na prestação do serviço.

É dizer, a hipótese não denota a ocorrência de lesão extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais pretendida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima referenciada, inexistindo motivos para a reforma da sentença impugnada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.